Tribunal: TJES
Processo: 5003263-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003263-58.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.
AGRAVADO: ANTONIO SERGIO TAPIAS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003263-58.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.

AGRAVADO: ANTONIO SERGIO TAPIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRD – BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A
em face da r. decisão (cópia às fls. 01/02 do evento 817422), proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que nos autos da execução de título extrajudicial tombada sob o nº 0016892-25.2014.8.08.0024, movida pela ora agravante em desfavor de
BRACOF LTDA
e
ANTÔNIO SÉRGIO T
Á
PIAS
, indeferiu os pedidos de apreensão de passaporte, suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e de bloqueio de cartão de crédito deste.

O juiz de primeiro grau entendeu que as medidas atípicas não eram razoáveis e proporcionais, uma vez que a primeira executada estava em recuperação judicial quando do ajuizamento da demanda executiva. Além disso, salientou ser “
mais adequada a medida de inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, medida esta já autorizada por este Juízo
” (fl. 01 do evento 817422).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 04/19 do evento 817279, em síntese, a agravante assevera que:
(I)
“
em virtude das inúmeras tentativas de localização de bens e do esgotamento das medidas para satisfação do
débito
exequendo, cabe à exequente promover meios alternativos de execução, razão pela qual a agravante pleiteou pela aplicação das medidas do artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil
” (fl. 09);
(II)
“
destaca-se que as medidas pleiteadas não ferem direitos básicos do devedor, como o de ir e vir, não restringindo assim as liberdades individuais do cidadão.
” (fl. 11);
(III)

“
se o agravado não tem como solver a presente dívida, também não há de ter recursos para viagens internacionais, possuir veículos, ou manter cartões de crédito.
” (fl. 15); e que
(IV)
“
está plenamente demonstrada a efetividade das medidas pretendidas, que podem com toda certeza induzir o agravado a tentar saldar seu débito perante a ora agravante
” (fl. 16).

Decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal juntada ao evento nº 829438.

Sem intimação do agravado para contrarrazões, visto que foi citado pessoalmente e deixou de constituir patrono no bojo da execução título extrajudicial originária deste recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Vitória(ES), 07 de junho de 2021.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRD – BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A
em face da r. decisão (cópia às fls. 01/02 do evento 817422), proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que nos autos da execução de título extrajudicial tombada sob o nº 0016892-25.2014.8.08.0024, movida pela ora agravante em desfavor de
BRACOF LTDA
e
ANTÔNIO SÉRGIO T
Á
PIAS
, indeferiu os pedidos de apreensão de passaporte, suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e de bloqueio de cartão de crédito deste.

O juiz de primeiro grau entendeu que as medidas atípicas não eram razoáveis e proporcionais, uma vez que a primeira executada estava em recuperação judicial quando do ajuizamento da demanda executiva. Além disso, salientou ser “
mais adequada a medida de inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, medida esta já autorizada por este Juízo
” (fl. 01 do evento 817422).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 04/19 do evento 817279, em síntese, a agravante assevera que:
(I)
“
em virtude das inúmeras tentativas de localização de bens e do esgotamento das medidas para satisfação do
débito
exequendo, cabe à exequente promover meios alternativos de execução, razão pela qual a agravante pleiteou pela aplicação das medidas do artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil
” (fl. 09);
(II)
“
destaca-se que as medidas pleiteadas não ferem direitos básicos do devedor, como o de ir e vir, não restringindo assim as liberdades individuais do cidadão.
” (fl. 11);
(III)

“
se o agravado não tem como solver a presente dívida, também não há de ter recursos para viagens internacionais, possuir veículos, ou manter cartões de crédito.
” (fl. 15); e que
(IV)
“
está plenamente demonstrada a efetividade das medidas pretendidas, que podem com toda certeza induzir o agravado a tentar saldar seu débito perante a ora agravante
” (fl. 16).

Tal como consignei na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, é sabido que a sistemática trazida pelo art. 139, IV
1
, do CPC, autoriza o Magistrado competente a deferir medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, como é o caso dos autos.

Considero que é poder-dever do magistrado atuar de forma ativa nas execuções, porquanto os credores ostentam o direito fundamental à execução forçada, por isso, devem ser adotadas as técnicas executivas necessárias à satisfação do crédito.

Aliás, as medidas coercitivas atípicas podem ser adotadas inclusive de ofício pelo magistrado, por conta do poder geral de cautela e efetivação, segundo preconizam o enunciado nº 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
2
e o enunciado nº 396 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
3
.

No caso sob exame, entendo que assiste razão à exequente/agravante, pois não são desproporcionais e irrazoáveis as medidas de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e de bloqueio de cartões de crédito do executado/agravado Antônio Sérgio Tápias, porquanto existem indícios de ocultação patrimonial e de embaraço à efetivação do ato de ciência na ação originária deste recurso.

Ao compulsar os autos, percebe-se que somente na 5ª (quinta) tentativa de citação (fl. 02 do evento 817306) por intermédio de oficial de justiça foi que a agravante conseguiu cientificar o agravado e a empresa da qual este era sócio dos termos da execução, sendo que nas oportunidades infrutíferas (fl. 01 do evento 817447; fl. 05 do evento 817509; fl. 05 do evento 817511; fl. 03 do evento 817519) ninguém sabia informar o paradeiro do Sr. Antônio Sérgio Tápias, inclusive sua ex-esposa.

Além disso, as 02 (duas) tentativas de constrição de ativos financeiros pela ferramenta do BacenJud não foram exitosas (fl. 11 do evento 817513/fls. 01/03 do evento 817516; e fls. 03/05 do evento 817586), tampouco a consulta ao Renajud (fl. 08 do evento 817584), nem ao sistema MIDAS da Receita Federal (fls. 02/03 do evento 817589).

O oficial de justiça também não encontrou bens passíveis de penhora (fl. 03 do evento 817517), o que denota o esgotamento dos meios típicos de execução, circunstância fática que assegura a aplicação subsidiária
4
dos métodos atípicos do artigo 139, inciso IV, do CPC.

Reputo que o deferimento dos pedidos de apreensão do passaporte e de suspensão da CNH não importam ofensa a direitos fundamentais ou aos princípios da dignidade da pessoa humana e da livre locomoção, porquanto apenas evita o deslocamento para fora do país e a condução de veículos automotores.

Outrossim, as garantias individuais do devedor de realizar viagens internacionais a lazer e de conduzir automóveis, que sequer é proprietário, esbarram no direito da agravante de ter satisfeito o seu crédito. Aliás, pondero que a ação de origem tramite desde o ano de 2014.

Cumpre mencionar, ainda, que é paradoxal que o agravado tenha cartões de crédito e não possua saldo em instituições financeiras, nem tente quitar a dívida
5
, já que o referido método de pagamento exige o imediato adimplemento das faturas, sob pena da incidência de juros elevados.

Por fim, oportuno citar que o entendimento ora encampado encontra respaldo na jurisprudência pátria, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, bloqueio de cartão de crédito e apreensão de passaporte dos agravados. Pleito de reforma da decisão. Cabimento em parte.
Agravante que vê frustradas, há quatro anos, as tentativas de recebimento de crédito oriundo de título extrajudicial. Inadimplemento que autoriza a adoção de medidas coercitivas, como, por ora, a retenção do passaporte do primeiro e do segundo agravados e suspensão dos cartões de crédito de todos os agravados.
Decisão reformada em parte. AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, para determinar a retenção do passaporte do primeiro e segundo agravados e a suspensão dos cartões de crédito de todos os agravados. (TJSP; AI 2148550-39.2019.8.26.0000; Ac. 12849041; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino; Julg. 04/09/2019; DJESP 09/09/2019; Pág. 2036)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. I. Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais.
II. A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte e dos cartões de crédito justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo.
III. Agravo de instrumento provido. (TJDF; Proc 07167.65-09.2018.8.07.0000; Ac. 113.7551; Sexta Turma Cível; Relª Desª Vera Andrighi; Julg. 14/11/2018; DJDFTE 23/11/2018)

Posto isso,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso
, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de apreensão do passaporte do agravado, de suspensão da sua CNH e de bloqueio dos seus cartões de crédito, até a satisfação do crédito da exequente/agravante, mediante o pagamento da dívida ou pela oferta de bens à penhora.

É como voto.

1
Art. 139, CPC. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

2
O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.

3
396 - (art. 139, IV; art. 8º) As medidas do inciso IV do art. 139 podem ser determinadas de ofício, observado o art. 8º. (Grupo: Poderes do juiz)

4
Enunciado 12 FPPC - (arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II. (Grupo: Execução)

5
R$ 546.004,08 (quinhentos e quarenta e seis mil e quatro reais e oito centavos) quando do ajuizamento da ação em 16 de maio de 2014. (evento 817299)

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. APREENSÃO DE PASSAPORTE, SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH
E
BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO ATÉ A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENTO OU ATÉ OFERTA DE BENS À PENHORA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL E DE EMBARAÇO À EFETIVAÇÃO DO ATO DE CIÊNCIA NA DEMANDA DE ORIGEM. FRUSTRADAS TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS E DE LOCALIZAÇÃO DE
BENS PASSÍVEIS DE PENHORA
. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC, autoriza o Magistrado competente a deferir medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, como é o caso dos autos.

2.
É poder-dever do magistrado atuar de forma ativa nas execuções, porquanto os credores ostentam o direito fundamental à execução forçada, por isso, devem ser adotadas as técnicas executivas necessárias à satisfação do crédito.

3.
As medidas coercitivas atípicas podem ser adotadas inclusive de ofício pelo magistrado, por conta do poder geral de cautela e efetivação, segundo preconizam o enunciado nº 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e o enunciado nº 396 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

4.
Não são desproporcionais e irrazoáveis as medidas de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e de bloqueio de cartões de crédito do executado/agravado, porquanto existem indícios de ocultação patrimonial e de embaraço à efetivação do ato de ciência na ação originária deste recurso, além de frustradas as tentativas de constrição de ativos financeiros e de localização de bens passíveis de penhora, o que denota o esgotamento dos meios típicos de execução, circunstância fática que assegura a aplicação subsidiária dos métodos atípicos do artigo 139, inciso IV, do CPC.

5.
O deferimento dos pedidos de apreensão do passaporte e de suspensão da CNH não importam ofensa a direitos fundamentais ou aos princípios da dignidade da pessoa humana e da livre locomoção, porquanto apenas evita o deslocamento para fora do país e a condução de veículos automotores.

6.
As garantias individuais do devedor de realizar viagens internacionais a lazer e de conduzir automóveis, que sequer é proprietário, esbarram no direito da agravante de ter satisfeito o seu crédito, que já perdura há anos.

7
.
É paradoxal que o agravado tenha cartões de crédito e não possua saldo em instituições financeiras, nem tente quitar a dívida, já que o referido método de pagamento exige o imediato adimplemento das faturas, sob pena da incidência de juros elevados.

8
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.